Tribunal: TJDFT
Processo: 0734907-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734907-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: RITA DE CASSIA CARVALHO CURCINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por Rita de Cássia Carvalho Curcino, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, autorize a SUBCONDROPLASTIA DE JOELHO, com a utilização de todos os materiais/procedimentos indicados pelo médico assistente, incluídos os materiais: OPME KIT MINIMAMENTE INVASIVO EASYFILLL e ENXERTO ÓSSEO PASTOSO COMPOSTO POR 30% DE FOSFATO DE CÁLCIO, bem assim o procedimento: INSTABILIDADE FEMORO-PATELAR, sob pena de multa diária à razão de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) (ID 105653339 dos autos de origem). Alega a agravante, em síntese, que, após análise e reanálise das solicitações por sua regulação médica, foram autorizados todos os procedimentos e parcialmente autorizados os materiais, porquanto negado o material “kit minimamente invasivo”, sob a justificativa de que inexiste cobertura no rol vigente. Acrescenta que o material negado não tem relação com o procedimento solicitado, o que pode ser confirmado por perícia médica. Esclarece que a “subcondroplastia” é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, guiado por radioscopia, tendo como objetivo preencher a lesão por meio do preenchimento de micro fraturas no osso subcondral, e que não está listado no rol de procedimentos e eventos da ANS. Sustenta que a ANS editou o Parecer Técnico n. 34/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, o qual prevê que, nos termos do art. 12 da Resolução Normativa 465/2021, as intervenções realizadas por laser ou outras técnicas minimamente invasivas somente terão cobertura assegurada quando assim especificados no Anexo I, de modo que, para que a cobertura do material seja obrigatória, a intervenção deve estar listada no rol de procedimentos. Discorre sobre o pacta sunt servanda e a onerosidade excessiva causada pela decisão agravada à operadora, entidade de autogestão. Aduz que não há qualquer norma legal ou convencional, que obrigue a agravante a autorizar procedimentos não tidos como de cobertura obrigatória pela Lei n. 9.656/1998, pelo Rol de Procedimentos e Eventos e Diretrizes de Utilização editados pela ANS ou pelo instrumento negocial firmado com a beneficiária no ato da adesão ao plano de saúde. Conclui que compelir a GEAP a assumir obrigação não prevista por qualquer espécie de instrumento normativo é atentar diretamente contra o princípio da legalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Defende, ainda, a exigência de caução da agravada, nos moldes do art. 300, §1o, do CPC, bem como a sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na forma do art. 85, §1o do CPC. Preparo regular (ID 30351467 e ID 30351468). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. De início, cumpre salientar que a relação jurídica posta a exame não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a agravante é entidade de autogestão de plano de saúde, questão já apreciada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e que resultou na edição de sua Súmula 608, in verbis: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, as Resoluções Normativas da ANS, o instrumento contratual e os princípios que norteiam a relação negocial. Segundo a agravante, o procedimento “subcondroplastia” não estaria no rol dos procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde. Logo, seria lícita a negativa de cobertura do material solicitado. De inícío, cumpre destacar que, recentemente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, de 24 de fevereiro de 2021, revogando a RN no 428/2017, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória. Veja-se: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. §1o Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica. §2o A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; III - Anexo III: apresenta as Diretrizes Clínicas – DC, que visam à melhor prática clínica, abordando manejos e orientações mais amplas, baseadas nas melhores evidências científicas disponíveis; e IV - Anexo IV: apresenta o Protocolo de Utilização – PROUT para alguns procedimentos e eventos em saúde listados no Rol. (grifo nosso) (https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=NDAzMw) Anteriormente à edição do referido ato normativo, o entendimento jurisprudencial majoritário deste egrégio Tribunal, ao qual, inclusive, me filiava, adotava a orientação segundo a qual o Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo. Isso porque, em que pese a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, em 10/12/2019, do Recurso Especial n. 1733013/PR, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, tenha questionado o entendimento até então adotado, se tratava de precedente isolado não vinculante. Confira-se a ementa do referido julgado: PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido”. (STJ. REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020, grifo nosso). Contudo, tendo em vista a edição, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), da aludida Resolução Normativa no 465/2021, entendo que tal diretriz, concernente à taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS, deve ser observada. Quanto ao ponto, destaca-se trecho do voto do excelentíssimo Ministro Luís Felipe Salomão, relator do precedente alhures mencionado: A ANS, por meio de suas Resoluções da Diretoria Colegiada, em cumprimento à vontade do legislador, formula políticas incluindo tratamentos obrigatórios para os diversos tipos de produtos básicos, de modo a corrigir os desvios que a evolução da ciência médica acaba trazendo para as operadoras que exploram os planos e seguros privados de assistência à saúde. Malgrado trate-se de regulamentação infralegal, decorre de expressa delegação legal de competência, o que se configura mesmo necessário em vista do fato de que "a rapidez com que são editadas as regras é a mesma com que elas podem ser revogadas ou modificadas, caso produzam resultados contrários aos pretendidos. Estes efeitos não poderiam ser obtidos se fosse necessário o processo legislativo" (BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de saúde: comentada e anotada artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 65-69). Diante desse cenário, por um lado, não se pode deixar de observar que o rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, em preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do "rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população. Lamentavelmente, salvo os planos de saúde coletivo empresariais, subvencionados pelo próprio empregador, em regra, os planos de saúde, hoje em dia, são acessíveis apenas às classes média alta e alta da população. Por outro lado, esse entendimento de que o rol é meramente exemplificativo, devendo a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas, tem o condão de efetivamente padronizar todos planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer "tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura". Deveras, é forçoso reconhecer que essa percepção, segundo entendo, nega vigência aos dispositivos legais que determinam o plano básico de referência e a possibilidade de estabelecimento contratual de outras coberturas, efetivamente padronizando e restringindo a livre concorrência ao nitidamente estipular a mais ampla, indiscriminada e completa cobertura a todos os planos e seguros de saúde, o que, além dos mais, dificulta o acesso à saúde suplementar às camadas mais necessitadas e vulneráveis da população. No mesmo sentido, confiram-se recentes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEI 9.656/98. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL TAXATIVO DA ANS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumerista, sendo o plano de saúde administrado por entidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. Tenho firmado entendimento de que o rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo e deve ser observado. 3. A Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar não prevê em seu rol de procedimentos a cobertura da equoterapia e hidroterapia. Além disso, os relatórios médicos sequer apontam as razões da necessidade ou qualquer urgência ou emergência capaz de justificar a concessão da tutela pleiteada. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1357588, 07522457720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. GUSELCUMABE (TREMYFA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. PATOLOGIA PSORÍASE MODERADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL ANS. TAXATIVO. TRATAMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA. NEGATIVA DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Os planos de saúde de autogestão não sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o teor do enunciado da súmula n.o 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A ANS detém competência legal para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde, com o fim de proteger os interesses da comunidade beneficiada e não inviabilizar a saúde suplementar com elevados custos, os quais serão suportados pelos próprios segurados de plano de saúde. 3. O rol de procedimentos constante da Resolução Normativa 428/2017 é taxativo, na medida em que assegura equivalência das prestações e contraprestações e da coerência dos direitos e deveres entre os contratantes, constituindo-se em referência básica de modo a assegurar a utilidade do contrato, qual seja, a assistência prometida. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 4. A compreensão jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça vem evoluindo no sentido de não considerar abusiva a negativa de custeio pelos planos de saúde de tratamentos médicos, meios e materiais não constantes no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1350129, 07197541420208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, as operadoras de plano de saúde devem oferecer, obrigatoriamente, os procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, podendo, no entanto, por sua inciativa ou mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. In casu, consta do relatório do médico assistente da agravada que os procedimentos subcondroplastia e artroscopia foram autorizados, “porém com material parcialmente autorizado inviabilizando a realização completa do procedimento onde o kit easyfill é imprescindível para a correção da lesão.” Na oportunidade, consignou o profissional que a demora trouxe piora do quadro (ID 101931519 dos autos de origem). A propósito, nas razões recursais, a agravante assim afirma: (...) É necessário aclarar que, todos os procedimentos seguem autorizados em conformidade com o pedido médico apresentado, (...) Necessário esclarecer, que os materiais KIT MINIMAMENTE INVASICO DESCARTÁVEL PARA SUBCONDROPLASTIA DE JOELHO e ENXERTO OSSEO PASTOSO COMPOSTO POR 30% DE FOSFATO DE CALCIO, foram indeferidos conforme abaixo: (...) Posteriormente, no dia 06/08/2021, foi recepcionada solicitação de reanálise, para autorização de todos os materiais e troca de marca. Após análise da regulação médica da Agravante, os OPME’s foram parcialmente autorizados no dia 09/08/2021: (...) Salienta-se que o OPME ENXERTO ÓSSEO PASTOSO COMPOSTO POR 30% DE FSFATO DE CÁLCIO restou deferido na referida solicitação. Entretanto, o material KIT MINIMAMENTE INVASIVO DESCARTÁVEL PARA SUBCONDROPLASTIA DE JOELHO, foi negado com seguinte justificativa: “REANALISE INDEFERIDA / MATERIAL SEM COBERTURA NO ROL VIGENTE;” Ou seja, o material tão somente foi indeferido, por ser de uso em cirurgias que utilizam técnica minimamente invasiva, que não constam em Rol vigente de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS, assim, não possui cobertura obrigatória pelas Operadoras. (ID 30351465 – p. 15, 17 e 20) (grifos do original) Nada obstante, mais adiante, assim sustenta a agravante: (...) Nesse contexto, imperioso esclarecer que a SUBCONDROPLASTIA é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, guiado por radioscopia, tendo como objetivo preencher a lesão por meio do preenchimento de microfraturas no osso subcondral. Importa ainda salientar, que o termo SUBCONDROPLASTIA não está listado no rol de procedimentos e eventos da ANS, conforme se depreende da tela abaixo: (...) Pois bem. Considerando que o procedimento SUBCONDROPLASTIA não está listado no rol da ANS, conforme se depreende da Resolução 465/2021, o material respectivo também não possui cobertura obrigatória. (...) Ou seja, para que a cobertura do material seja obrigatória, o a intervenção realizada por laser ou outra técnica minimamente invasiva deve estar listada no Rol da RN 465/2021. O que não é o caso dos autos!!!! A intervenção deve, portanto, estar listada no rol de procedimentos e eventos da ANS, sendo certo que, consoante demonstrado alhures, o procedimento SUBCONDROPLASTIA não está listado no rol. (ID 30351465 – p. 21/22) Como se vê, a SUBCONDROPLASTIA é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo e foi devidamente autorizado pela agravante. O material negado (KIT MINIMAMENTE INVASIVO DESCARTÁVEL PARA SUBCONDROPLASTIA DE JOELHO) possui estrita relação com o procedimento cirúrgico autorizado e, segundo o médico assistente, é imprescindível para a correção da lesão. Nesse cenário, o que se depreende é que a agravante, por iniciativa própria, autorizou procedimento que não se insere no rol de cobertura obrigatória estabelecida pela ANS. Todavia, nega a cobertura de material necessário ao argumento de que o procedimento cirúrgico não é obrigatório. Ora, à luz da boa-fé objetiva, a autorização do procedimento cirúrgico deve alcançar os materiais necessários à sua efetivação. Nesse cenário, em que pese o entendimento de que o rol é taxativo, optando a operadora do plano de assistência à saúde por oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa, a autorização deve incluir o material necessário para a completa realização do procedimento já deferido. Destarte, ausente a probabilidade de provimento do recurso e mostrando-se inverso o perigo da demora, haja vista a progressiva piora do quadro da agravada, deve ser prestigiada a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora eventual